Tribunal: TJBA
Processo: 0043473-38.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0043473-38.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ARI PETRY e outros (11) Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, WAGNER VELOSO MARTINS, CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, BIANCA CARDOSO ELPIDIO, Rafaela Dos Reis Santos APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS MILITARES ESTADUAIS. REAJUSTE DE SOLDOS. LEIS ESTADUAIS N.º 7.622/2000 E 10.558/2007. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL CONCEDIDO A TODAS AS PATENTES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TEMA 984 DO STF. IRDR N.º 8013315-17.2018.8.05.0000. PRECEDENTES DO TJBA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta por policiais militares estaduais contra sentença que julgou improcedente pedido de extensão do maior índice de reajuste concedido por leis estaduais aos soldos e GAPs de todas as patentes da corporação, com base em suposta violação ao princípio da isonomia e ao art. 37, inc. X, da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Análise da possibilidade jurídica de extensão do reajuste de maior percentual a todos os militares estaduais, à luz das Leis n.º 7.622/2000 e 10.558/2007. Verificação da aplicação dos precedentes do STF (Tema 984) e do TJBA (IRDR n.º 8013315-17.2018.8.05.0000) sobre a legalidade de reajustes setoriais diferenciados e a impropriedade de sua uniformização pelo Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 984 da repercussão geral (RE 976.610/BA), firmou entendimento no sentido de que é vedado ao Judiciário promover equiparação salarial ou revisão geral com base no princípio da isonomia. 4. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por meio do IRDR n.º 8013315-17.2018.8.05.0000, reconheceu a natureza dúplice da Lei n.º 10.558/2007, com reajuste geral no art. 1.º e setorial no art. 2.º, afastando a pretensão de extensão automática dos percentuais. 5. Não há direito líquido e certo à revisão dos soldos com base no maior índice concedido, tampouco à vinculação da GAP aos reajustes do soldo, diante da ausência de previsão legal e da revogação do § 1.º do art. 7.º da Lei n.º 7.145/97. 6. A reestruturação remuneratória realizada por lei específica atende aos requisitos de legalidade e razoabilidade, não havendo ilegalidade ou abuso por parte da Administração Pública. 7. Inexistindo violação à Constituição ou omissão administrativa ilegítima, mantém-se a sentença de improcedência dos pedidos. IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0043473-38.2011.8.05.0001, em que figura como Apelantes ARI PETRY E OUTROS e, como Apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, conforme voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11